Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PERTINENTES AO MÚTUO E BLOQUEIO DE VALOR DA CONTA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. VIÉS DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
3. Conquanto subsistentes elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado no tocante à alegada fraude a permear a contratação de mútuo em nome da consumidora, ausente substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação afetando-a ou prejuízo ao resultado útil do processo, porquanto não evidenciada situação de insolvência das fornecedoras postadas na composição passiva, suspensas as cobranças das parcelas correlatas, não se divisam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente a empresa especializada na prestação de serviços de intermediação de pagamento, nomeadamente quando controversos a subsistência de qualquer participação dela no ilícito e o fato de ter auferido qualquer vantagem financeira em razão do havido.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.